Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745852-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDOS: ADEMILDA MARIA BITTENCOURT E SILVA, DELZA VALIM DAVEL LEMOS, LUISA ANGELICA MATTOS, MARIA DA PENHA CAETANO MULLER DIAS, MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS SOUZA, MARIA GORETTI RASSELI HAYNE, MARIA HELENA FLORES PAZ, MARIA LUCIA DUARTE DOS SANTOS, MARIA MADALENA SAITER ZORZAL, MARTA ROSANGELA LOUZADA CASTELUBER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIFERENÇA DE VALORES DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DE GÊNERO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N. 452 DO STF. APLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A controvérsia dos autos reside na aplicação de percentuais do benefício de aposentadoria de forma semelhante aos contribuintes do sexo masculino e feminino, não se tratando, pois, de desconstituição do negócio jurídico por qualquer das hipóteses de vício de consentimento, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil. 3. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição somente ocorre no que tange às parcelas que antecedem os últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação que objetiva revisar a aposentadoria. 4. A adesão ao plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora que, na ocasião do encerramento do contrato de trabalho, recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino caracteriza nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF. 5. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário. 6. Evidente o não cabimento de adoção de critérios diversos para o cálculo de aposentadoria complementar de contribuintes do sexo masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial, premissa que acarreta também na desnecessidade de formação de fonte de custeio para assegurar o pagamento da suplementação de benefícios. 7. Preliminar e prejudiciais rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de 4 (quatro) anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ (REsp 1.551.488), a qual aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 60648369). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que “Malgrado os fundamentos expendidos pela apelante, não se vislumbra qualquer incidência do citado dispositivo na hipótese vertente. Isso porque o objetivo da demanda não é a desconstituição do negócio jurídico por vício do consentimento, mas sim, a revisão do cálculo do benefício inicial de aposentadoria proporcional diante da diferença existente para os trabalhadores do sexo masculino e feminino. As apeladas pretendem obter a igualdade do benefício percebido por parte do trabalhador do sexo masculino que se aposentou contribuindo com a mesma base salarial que a sua. Assim, há que se rechaçar a alegação de desconstituição do negócio jurídico cujo prazo decadencial é de quatro anos (art. 178, II, do CC) no caso dos autos” (ID 56053883). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025